Tribunal: TJES
Processo: 5027510-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027510-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HERMES NETO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027510-17.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSE HERMES NETO e ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC e JOSE HERMES NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM CONDENATÓRIO ADEQUADO. REQUERIDA FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1). Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido, em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. Nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: ratificar a liminar deferida; Declarar a inexistência de debito referente ao contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir, em dobro, o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, no valor total de R$ 1.080,00, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC..”

(2) A parte requerente pretende a reforma parcial da sentença, para que seja majorado o valor da condenação pelos danos morais. No recurso do requerido, pretende a reforma total de sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(3).
Pois bem, a sentença deve ser mantida
. O recurso da parte autora tem por objeto apenas majorar o valor da condenação à indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para parte autora é proporcional ao fato, e se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(4). No que tange ao recurso da empresa demandada, entendo a associação recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, que afirma desconhecê-las. Isso porque não há nos autos documento de autorização ou mesmo de aceite apresentado, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que não há elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(5). Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo pertinente a reparação material em dobro e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”..

(7). Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, sendo que em relação a parte autora/demandante, estará suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)